Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes, mantendo a impossibilidade de anulação do inventário extrajudicial diante da ausência de comprovação de que os direitos possessórios sobre a gleba de terras objeto dos autos integravam o acervo hereditário dos pais dos apelantes.
2. Os embargantes alegam omissão na análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, contradição na exigência de comprovação de domínio e reconhecimento da condição de mero arrendatário de terceiro, além de questionarem a efetividade da transação judicial firmada entre a TERRACAP e a família Suguiura.
3. Requerem o acolhimento dos embargos, para sanar as omissões e conceder efeitos infringentes, a fim de julgar procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (ii) avaliar se houve contradição na fundamentação acerca da posse e domínio da gleba de terras em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Foi expressamente analisado no acórdão a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, destacando-se que a necessidade da produção de prova oral é submetida ao livre convencimento motivado do magistrado, conforme art. 370 do CPC, e que as provas constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.
6. A posse primitiva dos pais dos embargantes não foi questionada, mas sim a inclusão da gleba de terras no acervo sucessório. No acórdão, enfatizou-se que apenas os bens que integravam o patrimônio do falecido antes do seu óbito poderiam ser objeto de sucessão, conforme princípio da saisine (art. 1.784 do CC).
7. Quanto à suposta contradição, no acórdãon reconheceu-se que o irmão, e não os ascendentes dos embargantes, exerceu a posse direta, produtiva e contínua da gleba, obtendo o aval da Secretaria de Agricultura para a regularização fundiária, conforme documentos constantes dos autos.
8. Os argumentos dos embargantes demonstram mera insatisfação com o entendimento adotado, buscando rediscutir o resultado do julgamento, o que não é cabível por meio dos embargos de declaração, pois não há omissão, contradição ou erro material verificados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A necessidade de produção de provas é submetida ao juízo de conveniência do magistrado, que pode indeferir provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.
2. A posse direta, produtiva e contínua exercida por terceiro, com parecer favorável da Administração Pública para regularização fundiária, afasta a inclusão da gleba no acervo hereditário do falecido.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 370; CC, art. 1.784.